Tribunal: TJDFT
Processo: 0729778-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729778-70.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA VALMIRA DE MATOS ARAUJO AGRAVADO: TEREZINHA BORGES KARLSON DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAIMUNDA VALMIRA DE MATOS ARAUJO contra decisão exarada pelo MMa. Juíza de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0736171-42.2020.8.07.0001, proposta pela agravada TEREZINHA BORGES KARLSON em seu desfavor. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 29060091), a d. Magistrada de primeiro grau considerou citada a executada, ante o comparecimento espontâneo aos autos, evidenciada pela juntada de procuração em favor de advogada constituída e de declaração de hipossuficiência financeira. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta que não ocorreu o comparecimento espontâneo, pois a procuração juntada não especifica a outorga de poder especial para receber citação, nem foi oferecida defesa expressa nos autos. Argumenta que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a nulidade da citação em condições semelhantes. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma do r. decisum, para que seja reconhecida a inocorrência da citação em razão da juntada de procuração aos autos de origem. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. A atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento somente é cabível quando estivem configurados o fumus boni iuris, caracterizado pela probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, e o periculum in mora, consubstanciado no risco de lesão grave ou de difícil reparação em caso de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”1. No caso em apreço, entendo configurados os pressupostos para a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, porquanto é evidente o risco de lesão grave ou de difícil reparação, na medida em que, a agravante, caso reconhecida a nulidade da citação, ficará tolhida em seu direito de resposta, podendo ter seus bens eventualmente penhorados. Além disso, este egrégio Tribunal vem reiteradamente reconhecendo que a juntada de procuração por advogado, sem a atribuição expressa de poder para receber citação e sem clara manifestação de defesa, não tem o condão de suprir a citação, por não configurar o comparecimento espontâneo aos autos. Confira-se, por oportuno, julgados desta egrégia Corte de Justiça neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. HIPÓTESE DE CABIMENTO DO RECURSO. REPETITIVO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ADVOGADO SEM PODER PARA RECEBER CITAÇÃO. EFETIVOS ATOS DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO APERFEIÇOADA. CITAÇÃO. INDISPENSÁVEL. 1. Conforme decidido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no bojo do Recurso Especial no. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Ministra Fátima Nancy Andrighi (DJE 19/12/2018) - o qual foi submetido ao rito dos recursos repetitivos -, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. Tratando-se de questionamento acerca da ocorrência ou não de citação da parte ré, evento processual que culmina na validade do próprio processo em si (art. 239 do CPC) e pode acarretar severos prejuízos a marcha processual, razão pela qual cabível o recurso. 3. A citação é ato pelo qual a parte requerida é integrada à relação processual, revelando-se, em regra, indispensável para a validade do processo. É certo que a inexistência de citação pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo do demandado ao processo, conforme preceitua a norma contida no supracitado §1o do art. 239 do CPC. 4. No caso em apreço, a decisão agravada está fundamentada no fato de que a parte requerida teria comparecido aos autos de forma espontânea para alegar que a citação foi recebida por pessoa diversa e pugnou pela expedição de novo mandado citatório e informou que atualmente reside no estrangeiro. 5. Em que pese o respeitável entendimento exarado em primeiro grau, o mesmo não se coaduna com a jurisprudência majoritária firmada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, onde, até o momento, prevalece a compreensão de que, em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo capaz de suprir tal necessidade. 6. No caso concreto, o instrumento de procuração outorgado pela requerida, ora agravante, ao seu advogado, não prevê poder específico para receber citação, tampouco contém dados específicos sobre o processo em que se daria a atuação do patrono. 7. Dada a indiscutível relevância processual do ato de citação, cuja nulidade, em regra, tem o condão de atingir todos os demais atos subsequentes, torna-se essencial a demonstração inequívoca de que os preceitos legais para a integração da parte demandada ao processo ocorreu de maneira regular, com a evidente ciência da parte ré a respeito da demanda, a fim de possibilitar o pleno exercício do direito de defesa e do contraditório. 8. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1331361, 07505716420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUNTADA DE PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECIAIS PARA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 239, § 1o, do CPC, dispõe que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta de citação. 2. No entanto, doutrina e jurisprudência firmaram o entendimento no sentido de que, para que seja suprida a falta do ato, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado, por mera petição nos autos, deve estar acompanhada de procuração com poderes para receber citação, ou sua manifestação deve inequivocamente apresentar ânimo de defesa. 3. In casu, a juntada de procuração sem poderes específicos para receber citação não supre a sua ausência, uma vez que não configura comparecimento espontâneo da parte ré. 4. Recurso provido (Acórdão 1330877, 07478807720208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. No caso em apreço, observa-se dos autos do processo de origem que a agravante, ao juntar a procuração e a declaração de hipossuficiência, não praticou qualquer ato que pudesse ser interpretado como defesa em relação à pretensão executiva, de maneira que, prima facie, não poderia ser considerada suprida a citação, pelo comparecimento espontâneo, na forma prevista no § 1o do artigo 239 do CPC, uma vez que a advogada constituída não dispõe de poderes para receber citação. Portanto, em um exame ainda sumário da pretensão recursal deduzida no Agravo de Instrumento, considero configurados os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ante a probabilidade de acolhimento do pedido de reconhecimento da nulidade da citação deduzido pela agravante. Com estas considerações, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar o processamento da Execução de Título Extrajudicial n. 0736171-42.2020.8.07.0001, até o julgamento definitivo do recurso. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se à Juíza de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651.